Tribunal: TJBA
Processo: 8070139-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070139-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
MAYARA BRITO DE CASTRO

AGRAVADO: CARLOS AVELINO DE BRITO

Advogado(s)
:
DIXIE ANNY CAPELLI FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. EXIGIBILIDADE. LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ADVERTÊNCIA EXPRESSA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. DESERÇÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento prévio, mantendo a decisão de origem que não conheceu de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Discute-se no recurso a exigibilidade de recolhimento de custas para o processamento da impugnação, bem como a suposta necessidade de nova intimação prévia para adimplemento sob pena de cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC. O agravado postulou em contrarrazões a condenação da agravante por litigância de má-fé e a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é exigível o recolhimento de custas processuais para a apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento atrai a incidência do art. 290 do CPC, exigindo nova intimação antes da inadmissão do incidente, quando já houve advertência judicial prévia ; e (iii) determinar se a conduta da agravante enseja a aplicação de multas por litigância de má-fé e por recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de previsão legal para cobrança de custas em impugnação ao cumprimento de sentença é improcedente, pois a matéria é expressamente regulamentada no Estado da Bahia pela Lei Estadual nº 12.373/2011 e pela Tabela de Custas do TJBA (Tabela I, Item XV).

O recolhimento configura pressuposto objetivo de procedibilidade do incidente.

Inexiste ofensa ao art. 290 do CPC ou configuração de "decisão surpresa", uma vez que o Juízo de 1º grau proferiu despacho inicial contendo advertência prévia, clara e expressa sobre a necessidade de recolhimento das custas no exato momento da apresentação da impugnação.

O protocolo da impugnação desacompanhada da comprovação de preparo, após prévia advertência judicial, atrai a preclusão consumativa, atuando o comando preventivo do juízo de forma a suprimir a necessidade de nova intimação dilatória.

A interposição do agravo interno representa o exercício regular do direito de defesa, não restando demonstrado de forma inequívoca o dolo, a má-fé ou o intuito manifestamente protelatório a justificar as multas dos arts. 80, 81 e 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese(s) de julgamento
:

São devidas custas processuais para o processamento de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme previsão da Lei Estadual nº 12.373/2011 e Tabela de Custas do TJBA.

É válida a decisão que não conhece da Impugnação ao Cumprimento de Sentença por falta de preparo quando a parte foi previamente intimada e advertida sobre a obrigatoriedade do recolhimento no momento da interposição, operando-se a preclusão consumativa e afastando-se a necessidade de nova intimação nos moldes do art. 290 do CPC.

O mero exercício do direito de recorrer não configura litigância de má-fé ou intuito protelatório passível de multa, salvo demonstração inequívoca de dolo.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 10, 80, 81, 290 e 1.021, § 4º. Lei Estadual da Bahia nº 12.373/2011.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8027313-18.2019.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. em 20/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8070139-49.2025.8.05.0000 , em que figuram como Agravante NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e como Agravado CARLOS AVELINO DE BRITO , ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01